Tribunal: TJDFT
Processo: 0730565-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS E MULTA DO ART. 523, §1o, CPC. ADIMPLEMENTO PARCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO REMANESCENTE.
1. A multa e os honorários devem incidir sobre o valor residual, na forma do §2o do art. 523 do CPC, caso o pagamento parcial ocorra dentro do prazo de 15 dias estabelecido pelo caput do art. 523, do CPC.
2. Recurso conhecido e provido.